Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717548-33.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA ALVES CARDOSO EMBARGADO: LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA, A E L COMERCIO VEICULOS LTDA, KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ROMULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 48691030), oposto por NATALIA ALVES CARDOSO em face de LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA e outros, com o pedido de efeitos modificativos, contra decisão que não conheceu o recurso por falta de representação processual (ID 47715866). O Embargante nos autos do recurso alega em síntese: (i) que os embargos de declaração são cabíveis, pois existe uma omissão por parte do juízo em analisar o mérito do recurso; (ii) recurso está tempestivo porque a sentença foi publicada 28/11/2022 (ID 142895606, origem), porém o Embargado opôs embargados no dia 6/12/2022 o que interrompe os prazos para interposição de outros recursos e a sentença dos embargos foi proferida somente dia 09/02/2023 e foi publicada dia 17/02/2023 ,ou seja, prazo para interpor a apelação ser daria até o dia 28/03/2023. Dessa forma, o recurso em questão está tempestivo; (iii) esse juízo deve se pronunciar quanto ao recebimento e processamento da apelação interposta pela ré Natália Alves Cardoso e não somente limitar-se a não conhecer a apelação interposta por KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. O Embargado foi intimado para apresentar as contrarrazões, mas se manteve inerte (ID48792667). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão na decisão embargada. Em primeiro lugar, saliente-se que a Embargante em sua peça recursal apresenta argumentos para defender a tese que o recurso não foi conhecido por estar intempestivo. Contudo, nota-se que o não conhecimento do recurso se deu pela falta de representação processual e não pela intempestividade. Em segundo, observa-se que a Embargante não interpôs recurso contra a sentença objeto da apelação interposta pela parte embargada, KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ID 142895606, origem). Todavia, a embargada não cumpriu a determinação judicial de regularizar a representação processual, ocasião em que deu causa ao não conhecimento da apelação. Nesse contexto, não subsiste razão ao Embargante, visto que ausente qualquer vício na decisão de não conhecimento do apelo interposto pelo Embargado (ID 47715866). Da leitura dos embargos, verifica-se que as suas razões estão dissociadas da decisão ora embargada, visto que referida decisão foi pelo não conhecimento do apelo em decorrência da ausência de representação processual, enquanto, no presente recurso, a Embargante sustenta omissão em razão da tempestividade recursal. Desse modo, observa-se a ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente a Embargante alega estar omisso. De mais a mais, incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. Portanto, não merece conhecimento os presentes embargos de declaração, devendo ser mantida incólume a decisão embargada. Por fim, não há o que se falar de omissão, pois o recurso de apelação sequer foi conhecido conforme exposto nessa decisão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração Após decurso de prazo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 14:54:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador